Tribunal: TJES
Processo: 5000275-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000275-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZENILDA SABARA TEIXEIRA

AGRAVADO: ANTONIO DE PADUA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTR
UMENTO
–
ANULAÇÃO DE PARTILHA DE BENS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO DA AGRAVANTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
)

Q
uanto à questão prejudicial de mérito (decadência) suscitada em contrarrazões, não cabe manifestação neste momento, visto que o Juízo a quo ainda não deliberou sobre o tema, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância.

2
)

A
controvérsia jurídica dos presentes autos reside, basicamente, no estado psíquico da agravante no momento que se deu a partilha dos bens dos ex-companheiros (ano de 2008).

3
)
Afastada a urgência do pleito recursal – consoante disposto na decisão de ID 4356168, não restou demonstrada a existência de risco real de alienação dos bens em que pretende sejam feitos os protestos, limitando-se apenas a postular pela restrição na matrícula destes imóveis de maneira abstrata - é de se notar que a averiguação do estado mental da agravante deve ser efetuado a partir de ampla e profunda apreciação de elementos probatórios, pelo que se afiguraria prematura e negligente a reforma do decisum agravado, notadamente se considerada que a instrução probatória ainda não se encerrou no feito de origem,
havendo petição
protocolada pela agravante em 29/11/2023 no processo
de origem com requerimento de
“produção de provas por todos os meios em direito admitidos, em especial prova testemunhal”.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
c
uidam
os autos
de agravo de instrumento
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Z.S.T.
contra a decisão (ID 4165239, fl. 2) proferida pelo
d. Juízo da 1
ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, n
a
Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face de
A.P.A.S.
, indeferiu o pleito de registro de protesto junto ao cartório de registro geral de imóveis, para que seja obstada a alienação do imóvel localizado na Rua São Sebastião, nº 130,
C
entro, Aracruz/ES e do imóvel localizado na Av. Luiz Cariacica dos Santos, n° 1480, Barra do Riacho, Aracruz/ES.

Irresignada, a Agravante alega, em suma: i) que a partilha celebrada é ilegítima e deve ser anulada, tendo em vista que o patrimônio advindo do seu primeiro casamento é incomunicável e, portanto, não pode ser repartido com o recorrido, com o qual conviveu em união estável no período entre 1998 e 2008; ii) que o acordo de partilha de bens celebrado deve ser anulado, eis que, no momento que foi celebrado, a Agravante encontrava-se acometida por uma profunda anomalia psíquica, o que indica a ausência de discernimento da mesma para exprimir sua própria vontade; iii) que o Agravado deve ser condenado ao pagamento dos aluguéis dos bens que estão em sua propriedade e posse exclusiva, tendo em vista que sua posse é fruto de uma partilha ilegítima.

Alega ainda a Agravante que, antes de se unir ao recorrido, havia herdado três imóveis, quais sejam: QNM 38 conjunto, casa 18M, Norte, Taguatinga/DF; QNM conjunto P casa 10M, Norte, Taguatinga/DF; e QNM conjunto P casa 10M, Norte, Taguatinga, Setor de Indústria 01, quadra 01, Lotes 94/96, Ceilândia, conforme devidamente partilhado no inventário de seu falecido esposo.

Afirma que o recorrido, em decorrência de sua situação financeira, convidou a Agravante para mudar-se para o Espírito Santo, a fim de construírem uma vida em comum, convencendo-a a construir um prédio em Aracruz/ES, na Av. Luiz Cariacica dos Santos, nºs 1.480 e 1.490, Bairro do Riacho, para que fizessem dele sua residência, bem como a convenceu de construir uma padaria, localizada no endereço Rua São Sebastião, nº 130, Centro, Aracruz/ES.

Diante da proposta, a Agravante sustenta que vendeu seus bens localizados em Brasília para, com o produto da venda, construir os imóveis desejados, ressalvando que o recorrido não contribuiu financeiramente para a construção destes.

Por fim, argumenta a Agravante que, em razão do sofrimento que viveu em seu relacionamento, foi acometida por uma depressão profunda e que se encontrava em estado de incapacidade para praticar atos da vida civil.

Afirma que o recorrido, aproveitando-se de sua situação de fragilidade, acelerou a assinatura do acordo de partilha amigável nos autos da ação de dissolução de união estável ajuizada no ano de 2008, para coincidir com o período em que a Agravante apresentava tal quadro de incapacidade, com o objetivo de obter vantagem na partilha dos bens.

No acordo, restou estabelecido que os dois bens imóveis do casal seriam assim divididos: à Agravante caberia a parte ‘“térre
a
” do imóvel situado a Av. Luiz Cariacica dos Santos, nº 1480, Barra do Riacho, Aracruz/ES, bem como o imóvel contendo uma lanchonete com todas as mercadorias e equipamentos, imóvel que está em anexo a padaria ‘Lev-Pão’; enquanto o Agravado receberia uma ‘casa residencial no 1º andar e o terraço do imóvel situado a Av. Luiz Cariacica dos Santos, nº 1480, Barra do Riacho, Aracruz/ES, bem como o imóvel onde está instalada a padaria Lev-Pão, contendo todos os equipamentos e mercadorias, sala de manipulação com equipamentos e a garagem’.

Requer, assim, a revisão da decisão agravada, para fins de conceder a tutela de urgência, nos termos já fundamentados (Concessão da Tutela de Urgência Cautelar, determinando o registro
imediato
de protesto no cartório de registro de imóveis, que obtém a inscrição imobiliária dos respectivos bens, para que seja obstada qualquer alienação do: imóvel 1: localizado na Rua São Sebastião, nº 130 – centro, Aracruz e, inclusive, a padaria que ali se estabelece; e imóvel 2: localizado na Av. Luiz Cariacica dos Santos, n° 1480, Barra do Riacho, Aracruz/ES até o deslinde do processo; b) a concessão da tutela antecipada condenado o Réu ao pagamento mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referente ao imóvel 01 e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referente ao imóvel 02, cujo valor o total perfaz o montante de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)”.

D
ecisão no ID 4356168 indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões no ID 4826126 pelo desprovimento do recurso, sustentando a decadência, visto que a ação foi ajuizada após 12 (doze) anos da homologação judicial da partilha.

P
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos d
e
admissibilidade
recursal
, passo à análise d
as
razões
da
apelação
.

Inicialmente,
quanto à questão prejudicial de mérito (decadência) suscitada em contrarrazões, não cabe manifestação neste momento,
tendo em vista
que o Juízo
a quo
ainda não deliberou sobre o tema, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância.
No sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau
. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017) (grifei)

No mais, a
controvérsia jurídica dos presentes autos reside, basicamente, no estado psíquico da agravante no momento que se deu
a
partilha dos bens do
s
ex-
companheiros

(a
no de 2008
)
.

Afastada a urgência do pleito recursal – consoante disposto na decisão de ID
4356168
, não restou demonstrada a existência de risco real de alienação dos bens em que pretende sejam feitos os protestos, limitando-se apenas a postular pela restrição na matrícula destes imóveis de maneira abstrata – é de se notar que a averiguação do estado mental da agravante deve ser efetuad
a
a partir de ampla e profunda apreciação de elementos probatórios, pelo que se afiguraria prematura e temerária a reforma do
decisum
agravado, notadamente se considerada que a instrução probatória ainda não se encerrou no feito de origem,
constando de petição
protocolada pela agravante em 29/11/2023 no processo
em primeiro grau

o requerimento de
“produção de provas por todos os meios em direito admitidos, em especial prova testemunhal”.

Firmadas tais premissas, mantenho o entendimento exarado na decisão liminar proferida outrora
de que é
fundamental e necessária a
produção de provas nos autos da Ação Anulatória
,
mantendo, pois,
sem qualquer retoque
a decisão recorrida.

Pelo
exposto,
CONHEÇO
do recurso
de
agravo de instrumento

interpost
o

para,
no mérito,

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO

e

manter incólume a r.
decisão
recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanha voto de relatoria.